Tribunal: TJMT
Processo: 1001253-49.2016.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001253-49.2016.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVANTE), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), SELVIO ANEZIO FERREIRA ZAMBON - CPF: 274.483.201-49 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO MONITÓRIA – CITAÇÃO EDITALÍCIA NULA – EXISTÊNCIA DE POSSÍVEIS ENDEREÇOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR –
QUERELA NULITATIS INSANABILIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na espécie, o que se percebe é que foi dado crédito apenas e exclusivamente às anotações do oficial de justiça que, por sua vez, relatou o que lhe foi dito pelos irmãos do devedor, de que este teria se tornado morador de rua e que perambula na cidade de Cáceres. Este motivo, com a devida
vênia
, não corrobora a citação editalícia, a qual deve ser declarada nula por falta de esgotamento de localização do Apelado, assim como todos os atos subsequentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO No 1001253-49.2016.8.11.0006)

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela
Cooperativa de Crédito de Livre Administração de Associados do Sudoeste de MT – Sicredi Sudoeste
em virtude da decisão unipessoal proferida no ID 70696962, na qual foi acolhida a preliminar suscitada
por
Selvio Anezio Ferreira Zambon
, assistido pela
Defensoria Pública,
para anular a citação editalícia e demais atos subsequentes, com a ordem de reabertura da instrução.

A Agravante sustenta a validade da citação ficta, pois o Agravado está em local incerto e não sabido, conforme certificado pelo Oficial de Justiça.

Pugnou pela primazia do princípio da economia processual e da celeridade, a fim de que
a decisão atacada seja reconsiderada,

devendo prevalecer o julgamento de

mérito, sobretudo porque a reabertura da instrução trará enormes prejuízos ao seu crédito.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 79672469.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

A
Cooperativa de Crédito de Livre Administração de Associados do Sudoeste de MT – Sicredi Sudoeste
não se conforma com a decisão unipessoal proferida no ID 70696962, na qual foi anulada a citação ficta seguida da reabertura da fase inicial.

Considerando que a Agravante não trouxe elementos ou fatos novos capazes de alterar o que ficou decidido, mantenho a decisão hostilizada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
In verbis
:

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Selvio Anezio Ferreira Zambon
, assistido pela
Defensoria Pública
nomeada curadora especial, em virtude da sentença prolatada pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios opostos em face da
Cooperativa de Crédito de Livre Administração de Associados do Sudoeste de MT – Sicredi Sudoeste.

De conseguinte, o Juiz sentenciante constituiu o título executivo judicial no importe R$ 51.172,98 (cinquenta e um mil cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), e ressaltou que a atualização monetária, multa e os juros moratórios deverão ser calculados de acordo com o estipulado no contrato bancário.

Ao final, condenou a Apelante no ônus da sucumbência e arbitrou os honorários advocatícios em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, incisos I a IV, do CPC.

Inconformada, a Defensoria Pública asseverou que foi nomeada curadora especial em razão de a citação ter se dado por meio de edital, oportunidade em que apresentou contestação por negativa geral.

Em sede de preliminar, suscitou a nulidade da citação editalícia, ao argumento de que não foram esgotadas todas as tentativas de localização pessoal do Apelante.

Asseverou que, ao pesquisar no sistema Infoseg, localizou dois possíveis endereços do devedor, sendo um em Cáceres e outro em Pontes e Lacerda; todavia, não houve a tentativa de citação em nenhum deles, o que, por si só, enseja à nulidade do ato citatório.

No mérito, sustenta que impugnou a taxa de juros remuneratórios calculada na memória de cálculo, alegando estar em dissonância daquela prevista no contrato, o que configura abusividade.

Afirma que, no contrato, há previsão de juros de 6,99% ao mês, enquanto que, na memória de cálculo, a Cooperativa Apelada exige 8,90% ao mês. Além disso, questionou a cobrança do seguro prestamista e os “juros adto. Crédito”.

Forte nesses argumentos, a Apelante pediu

a reforma da sentença, a fim de que os encargos acoimados de abusivos sejam rechaçados.

Além disso, a Defensoria Pública pugnou pela concessão de justiça gratuita, a fim de sobrestar o pagamento do ônus da sucumbência, já que atua no feito como Curadora Especial.

Contrarrazões no ID 64867492.

É o relatório. Fundamento.

DECIDO
.

Desde logo, verifica-se que o caso se coaduna com o entendimento sumulado do STJ no verbete 568/STJ, em que “
o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
” (STJ. Corte Especial. Aprovada em 16/03/2016. DJe 17/03/2016). Diante disto, passo a analisar e decidir o caso monocraticamente.

A Cooperativa de Crédito Apelada ajuizou a Ação Monitória em face do Apelante com o escopo de dar exigibilidade ao título extrajudicial representado em Contrato de Cheque Especial com limite inicial de R$ 500,00 (quinhentos reais), reajustável a cada vencimento anual.

O contrato prevê taxa de juros remuneratórios de 90% ao ano e 7,50% ao mês, a qual poderia ser majorada durante a vigência contratual, independemente de aditamento, de acordo com as taxas divulgada pela Cooperativa, capitalizados mensalmente.

Relativamente aos consectários da mora, o contrato prevê o cálculo da comissão de permanência calculada com base na remuneração acumulada do CDI – Certificado de Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada pela CETIP S.A., acrescida da taxa efetiva dos juros remuneratórios, mais multa de 2% e honorários advocatícios de 10%.

Vencida e não paga a dívida do cheque especial, a Apelada manejou a Ação Monitória com o escopo de constituir o crédito no valor atualizado de R$ 51.172,98 (cinquenta e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme ressoa do extrato bancário e da memória de cálculo.

De acordo com o contrato bancário, o endereço do Apelante é:
Praça Luiz Geraldo da Silva, n. 30, bairro Santa Cruz, Cáceres/MT, CEP 78.200-000
.

Determinada a citação, foi expedido Mandado para o endereço acima descrito; todavia, o oficial de justiça não localizou o logradouro indicado.

Diante disso, a Apelada apresentou outro possível local que o Apelado pudesse ser encontrado:
Rua Antônio Tavares, n.o 1402, Centro, Mirassol D’Oeste, CEP 78.280-000
, o que deu causa à expedição de Carta Precatória.

O Oficial de Justiça da Comarca Deprecada certificou que, no endereço acima, residem apenas os irmãos do Apelado, os quais disseram que este passou a ser morador de rua no Município de Cáceres, estando em local incerto e não sabido.

Diante da informação acima, o Apelado foi citado por edital, conforme exsurge do ID 64867462 e, de conseguinte, foi procedida à nomeação da Defensoria Pública como curadora especial.

De seu turno, a Defensoria Pública apresentou Embargos Monitórios
por negativa geral
, bem como pugnou pela concessão da justiça gratuita ao assistido.

Encerrada a instrução, o Juiz da instância singela julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos Monitórios e constituiu título executivo judicial no importe R$ 51.172,98 (cinquenta e um mil, cento e setenta e dois reais e noventa e oito centavos), conforme planilha de cálculo que instrui o pedido inicial.

Feita a breve retrospectiva dos fatos, passo ao exame do apelo.

-
DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA:

A citação por edital constitui modalidade de citação ficta, de caráter excepcional, que encontra regramento legal entre os arts. 256 e 259 do Código de Processo Civil.

Com efeito, o art. 256 do Código de Processo Civil estabelece três hipóteses de cabimento da citação por edital, sendo elas: (a) quando desconhecido ou incerto o citando (inciso I); (b) quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra o citando (inciso II); (c) nos casos expressos em lei (inciso III).

A primeira hipótese se dirige à própria pessoa que deve compor o polo passivo da demanda. A dúvida é quanto à pessoa, e não quanto ao endereço propriamente.

Situação distinta é aquela tratada no inciso II do art. 256, ao referir ao cabimento da citação editalícia “
quando ignorado, incerto, ou inacessível o lugar em que se encontra o citando”.
Nesta hipótese, que é do caso destes autos, o citando é conhecido, sendo desconhecido o seu paradeiro.

Como esclarece o § 3o do art. 256, considera-se local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

Neste particular, saliento que a citação por edital é custosa e possui caráter excepcional. Alegar dolosamente o requisito do inciso II do art. 256 pode traduzir na possibilidade de questionamento da legalidade do ato citatório e, eventualmente, na aplicação de multa contra a parte autora, no valor de 05 (cinco) salários mínimos, conforme exegese do art. 258 do CPC.

No caso concreto, a Defensoria Pública asseverou que, ao pesquisar no sistema INFOSEG, localizou dois possíveis endereços do devedor, sendo um na:
Rua Dos Professores, no 209, Bairro Santa Cruz, Cáceres – MT, CEP 78.205-385
; e o outro na:
Rua 1, S/N, Centro, Pontes e Lacerda-MT, CEP 78.250-000
. Todavia, não houve a tentativa de citação em nenhum deles, o que, por si só, enseja à nulidade da citação ficta.

Depois de cotejar detidamente os autos, pode-se verificar que, na segunda tentativa de citação pessoal, realizada por meio de carta precatória expedida para a Comarca de Mirassol D’Oeste, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o Apelado na
Rua Antônio Tavares, n.o 1402, Centro, Mirassol D’Oeste, CEP 78.280-000
, mas apenas os irmãos deste, Sr.
José Carlos e Edvaldo
.

O meirinho certificou que, segundo a informação prestada pelos irmãos do Apelado, este teria se tornado morador de rua no Município de Cáceres, estando em local incerto e não sabido.

Ora, a informação acima, por si só, não quer dizer que o Apelado esteja, de fato, em local incerto e não sabido, sobretudo quando havia outros meios para tentar localizar o seu endereço, tal como pesquisa realizada pela ilustre Defensora Pública da Comarca de Cáceres, que encontrou outros 02 (dois) possíveis logradouros que o Apelado possa ser encontrado.

Vale anotar, ainda, que a Apelada sequer requisitou do Juiz a busca de informações sobre o endereço do Apelado nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme prevê o Código de Ritos, circunstância que macula a citação editalícia.

Por outro lado, não se pode esquecer que, havendo suspeita de ocultação da parte demandada, as meras tentativas frustradas do oficial de justiça não justificam a realização de citação por edital. Neste caso, será cabível a citação por hora certa, conforme às regras detalhada no art. 252 do CPC, in verbis:

Art. 252. Quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar.

Na espécie, o que se percebe é que foi dado crédito apenas e exclusivamente às anotações do oficial de justiça que, por sua vez, relatou o que lhe foi dito pelos irmãos do Apelado, de que este teria se tornado morador de rua e que perambula na cidade de Cáceres. Este motivo, com a devida
vênia
, não corrobora a citação editalícia, a qual deve ser declarada nula por falta de esgotamento de localização do Apelado, assim como todos os atos subsequentes.

Com efeito, os tribunais pátrios já decretaram nulidade de citações por edital realizadas indevidamente, seja pela inesgotabilidade de outros meios para localização da parte ré, seja pela existência de endereço certo e descumprimento do requisito inserto no art. 256, inciso II, do CPC. Isto porque a citação por edital traduz inevitável prejuízo ao contraditório, malgrado a lei imponha a necessidade de designação de curador para defender tecnicamente o revel.

Neste sentido, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO POR EDITAL ANTES DE ESGOTADOS TODOS OS MEIOS PARA A LOCALIZAÇÃO DO RÉU. NULIDADE DA CITAÇÃO E DOS DEMAIS ATOS SUBSEQUENTES. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-BA - APL: 00035791720088050274, Relator: Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 27/11/2018).

Embora não se exija a adoção, de forma indefinida no tempo, de infindáveis e atípicas diligências, sabidamente infrutífera, não se pode, noutro vértice, deixar de diligenciar nos sistemas disponibilizados ao Juízo, como é o caso da Infoseg, Infojud e Renajud, além das Concessionárias de serviço público como energia elétrica, água e telefonia.

No caso, repito, verifica-se que a citação editalícia não foi precedida do esgotamento dos meios disponíveis para localização do Apelado, o que impõe a nulidade do ato citatório e demais atos subsequentes, com a reabertura da instrução à fase de buscas de endereço do Apelado.

Diante disso,
acolho a preliminar
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a citação editalícia e demais atos subsequentes, e determino a reabertura da instrução.

Diante do resultado do julgamento, deixo de fixar honorários recursais, face à nulidade da citação ficta e o retorno dos autos à fase da instrução.

Em tempo,
defiro
o pedido de justiça gratuita formulada pela Defensoria Pública para o processamento da ação.

Intime-se. Cumpra-se
.

No caso dos autos, foi explicado que a Defensoria Pública pesquisou no sistema INFOSEG e localizou dois possíveis endereços do devedor, sendo um na
Rua dos Professores, n.o 209, Bairro Santa Cruz, Cáceres – MT, CEP 78.205-385
; e o outro na
Rua 1, S/N, Centro, Pontes e Lacerda-MT, CEP 78.250-000
, cujos logradouros não foram perquiridos na localização do Agravado, o que ensejava a nulidade da citação ficta.

Esta Relatora disse que, na segunda tentativa de citação pessoal, realizada por meio de carta precatória expedida para a Comarca de Mirassol D’Oeste, o Oficial de Justiça não conseguiu localizar o Apelado na
Rua Antônio Tavares, n.o 1402, Centro, Mirassol D’Oeste, CEP 78.280-000
, e sim os irmãos deste, Sr.
José Carlos e Edvaldo,
que teriam dito que o Agravado passou a morar nas ruas de Cáceres, estando em local incerto e não sabido.

No meu modo de ver, a informação do Oficial de Justiça não quer dizer que o Agravado esteja, de fato, em local incerto e não sabido, sobretudo porque há outros meios para tentar localizar o seu endereço, tal como pesquisa realizada pela ilustre Defensora Pública da Comarca de Cáceres, que encontrou outros 02 (dois) possíveis logradouros para citação.

A Agravante sequer requisitou busca de informações sobre o endereço do devedor nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, conforme prevê o Código de Ritos, maculando por completo a citação editalícia.

Foi dito, ainda, que havendo suspeita de ocultação da parte demandada, as meras tentativas frustradas do oficial de justiça não justificam a realização de citação por edital, sendo o caso de citação por hora certa, conforme às regras detalhada no art. 252 do CPC.

Na espécie, foi dado crédito apenas e exclusivamente às anotações do oficial de justiça que, por sua vez, relatou o que lhe foi dito pelos irmãos do Apelado, de que este teria se tornado morador de rua e que perambula na cidade de Cáceres, embora não haja provas para corroborar tal ilação.

De mais a mais, não há falar em prestígio do
princípio da economia processual e da celeridade se o processo está maculado por
querela nulitatis insanabilis
.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021